Tribunal: TJPA
Processo: 0812892-09.2021.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10987 - Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812892-09.2021.8.14.0000

APELANTE: LEIDILSON PINHEIRO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA
LEI Nº 11.343/2006 E ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03 – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –
1)
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA CONSUMO PESSOAL, CONDUTA DISPOSTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES DEVIDAMENTE CARACTERIZADO MEDIANTE AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS, E AINDA, PELA FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA APREENDIDA, ACOMPANHADA DE BALANÇA DE PRECISÃO.
2)
DOSIMETRIA. PLEITO EXCLUSIVO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO. IMPROVIMENTO. ACUSADO QUE CONFESSOU A POSSE DA DROGA, CONTUDO, AFIRMOU QUE SE DESTINAVA AO CONSUMO PESSOAL. TRANFICÂNCIA NÃO RECONHECIDA PELO RÉU. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 630 DO STJ.
“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.
3)
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRGIDA DE OFÍCIO NOS DEMAIS PONTOS DA DOSIMETRIA DA PENA CORRETAMENTE FIXADA NA SENTENÇA.
4)
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL.
5)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
UNANIMIDADE
.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LEIDISON PINHEIRO DE SOUSA
, inconformado com a sentença condenatória (
fls. 109/116 – ID 7091966
) proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que o condenou pela prática dos delitos previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 14 da Lei nº. 10.826/03, cominando-lhe a pena definitiva de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 178 (cento e setenta e oito) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, reprimenda esta substituída por duas restritivas de direitos, a saber: prestação pecuniária e de serviços à comunidade.

Em suas razões recursais (
fls. 123/127 – ID 7091967
), o requereu a desclassificação do crime de tráfico para o de consumo pessoal, descrito no art. 28 da Lei de Drogas. Subsidi
ariamente, caso mantida a condenação, pleiteou pelo reconhecimento da atenuante da confissão quanto ao crime de tráfico, além do prequestionamento de toda matéria alegada.

Em contrarrazões (
fls. 132/138 – ID 7091967
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer (
fls. 143/145 – ID 8156329
)

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial, que que no dia 04/04/2020, no bairro Perpétuo Socorro, nesta Cidade, o Denunciado
LEIDILSON PINHEIRO
DE
SOUZA
foi preso em flagrante por estar portando 01 (uma) arma de fogo de fabricação caseira calibre 36, 01 (uma) balança de precisão e 03 (três) pedaços de maconha prensados, os quais pesavam aproximadamente 275 mg (duzentos e setenta e cinco miligramas).

Segue informando que no dia informado, por volta de 09:30 horas, o policial militar Denis Cesar Sousa da Silva e uma guarnição realizavam rondas ostensivas no bairro Perpétuo Socorro quando em dado momento avistaram Leidilson Pinheiro de Souza empreendendo fuga após perceber a aproximação policial, tendo invadido uma residência para se esconder.

Após ser localizado e preso, foi procedida a busca pessoal e esta resultou na descoberta de 01 (uma) arma de fogo de fabricação caseira calibre 36, 01 (uma) balança de precisão e 03 (três) pedaços de erva seca prensadas, os quais pesavam aproximadamente 275 mg (duzentos e setenta e cinco miligramas), razão pela qual os agentes conduziram LEIDILSON a delegacia de polícia.

Os policiais militares Silvio da Silva Gatinho e Verdem do Socorro Cabral Ferreira Silva prestaram depoimento a autoridade policial e ratificaram o relato de Denis Casar, acrescentando que o Sr. Danilo Pinheiro da Silva era o dono da residência na qual o Denunciado tentou se esconder e que o sr. Danilo afirmou não conhecer Leidilson, o qual teria invadido sua casa e pedido ajudar para ficar escondido.

A testemunha Danilo Pinheiro da Silva, explanou em depoimento a autoridade policial que no dia 04/04/2020 estava na frente de sua residência quando, por volta de 09:30 horas, um homem desconhecido se aproximou correndo e invadiu sua casa. Danilo relata que entrou em sua casa e pediu ao Denunciado para que este saísse, tendo o invasor pedido apoio e contado que estava sendo perseguido por policiais militares.

Em seguida, Danilo explana ter percebido que o ora Denunciado estava portando urna arma caseira, razão pela qual decidiu deixar a residência com sua esposa enquanto o homem permanecia escondido, retomando apenas com a chegada de policiais militares, os quais efetuaram a prisão do invasor. Ademais, relatou saber posteriormente que fora encontrado em posse de LEIDILSON uma arma de fogo, uma balança de precisão e três tabletes de Maconha.

Após a regular instrução do feito, a denúncia foi julgada procedente, tendo sido o réu condenado pela prática dos delitos previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 14 da Lei n° 10.826/2003.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou, tão somente pela desclassificação do crime de tráfico para o de posse para consumo próprio, descrito no art. 28 da Lei de Drogas,
tese esta que não deve prosperar
, senão vejamos:

Com efeito, a materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de entorpecentes imputado ao recorrente encontra-se comprovada através do Laudo Toxicológico n.: 2020.07.000184-QUI, atestando a natureza entorpecente do material apreendido na posse do acusado, qual seja: 03 (três) embalagens, com peso total de 262 (duzentos e sessenta e duas) gramas, identificadas como
Cannabis Sativa L.,
conhecida vulgarmente como maconha.

Ao seu turno, a autoria do delito restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares Silvio da Silva Gatinho e Denis César de Sousa da Silva, os quais participaram da diligência que culminou com a prisão em flagrante do réu, ambos ouvidos em juízo por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 14.10.2020 (
fls. 90/91 – ID 7091965
)
,
os quais atestaram de forma coerente e concisa que estavam realizando ronda na localidade, momento em que, ao perceber a aproximação da guarnição policial, o acusado empreendeu fuga, tendo invadido uma casa para se esconder, local onde foi encontrado e revistado, oportunidade em que foram encontrados na posse do acusado uma arma de fogo e uma porção de maconha.

Realizado o interrogatório do acusado na mesma audiência, este confirmou a posse das 03 (três) porções de maconha e da arma de fogo, contudo, aduziu que a droga se destinava ao seu consumo pessoal e justificou a posse do armamento informando que o utilizava para caçar.

Destarte,
as narrativas apresentadas pelas testemunhas indicam, em uníssono, a apreensão da substância entorpecente na posse do acusado e sua destinação a mercancia, demonstrada, inclusive a partir da apreensão concomitante de uma balança de precisão, instrumento comumente utilizado no comércio de substancias ilícitas,

havendo, portanto, elementos p
robantes
idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório
, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando a autoria e materialidade sobejamente demonstradas no decorrer da instrução,
nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, elementos aptos a justificar a condenação do acusado.

Assim sendo, não prospera o pleito de desclassificação do delito imputado ao apelante para a conduta disposta no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez que resta perfeitamente caracterizado o crime de tráfico na hipótese, não só em razão dos depoimentos policiais, mas também pela quantidade relevante e a forma como a droga encontrava-se condicionada, qual seja
: 03 (três) tabletes de maconha pesando 262 (duzentos e sessenta e duas) gramas de maconha, além da apreensão de uma balança de precisão,
de modo propício à comercialização. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO
. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 2. Inviável a pretendida desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, vez que as circunstâncias que revestem o caso, tais como o local da abordagem policial, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a significativa quantidade de entorpecentes e o seu fracionamento em porções, não conferem suporte à versão de que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo próprio.

(...)

5. Recurso improvido.

(Acórdão 1393930, 07158577520208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Subsidiariamente, a defesa técnica pugnou, pelo reconhecimento da atenuante confissão quanto ao crime de tráfico, pleito este que também não merece amparo.

Com efeito, embora tenha assumido a propriedade da droga o acusado arguiu em sua defesa que o entorpecente se destinava ao consumo pessoal, não assumindo, portanto, o exercício da traficância, o que inviabiliza no caso específico o reconhecimento a atenuante pleiteada, por força do que enuncia a súmula 630 do STJ, cujo enunciado passo a transcrever:

Súmula 630 do STJ:

“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.

Demais disso, muito embora não tenha o acusado se insurgido contra os demais pontos da dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos da sentença recorrida, pelos fundamentos ao norte elencados.

É como voto.

Belém/PA, _____ de novembro de 2022.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 10/01/2023